Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de declaração de inexigibilidade de débito. Cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Pessoa com deficiência visual. Obrigatoriedade de linguagem adequada. Sistema braille. Dever de informação clara. Repetição simples. Danos morais. Inexistentes. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito. O apelante sustenta que o contrato é nulo, pois não reconhece a contratação ou o uso do serviço de cartão de crédito consignado. Argumenta que é pessoa com deficiência visual desde os 12 anos e que o contrato de adesão não lhe é acessível.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a validade do cartão de crédito consignado contratado por pessoa com deficiência visual; e (iii) examinar a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, sendo necessário que, da leitura do recurso, extraia-se a correlação entre os pontos questionados e os argumentos do julgado (art. 1.010 do CPC). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. O dever de informação clara, previsto no art. 6o, III, do CDC, nos casos de contratos de consumo estabelecidos com pessoa com deficiência visual, deve ser interpretado em conjunto com o sistema legal de proteção específico da pessoa com deficiência.
5. No que se refere aos contratos bancários, em julgamento de ação civil pública (REsp n. 1.315.822), o STJ concluiu que é obrigatória a utilização do sistema de escritura e leitura Braille nas relações contratuais bancárias estabelecidas com consumidores com deficiência visual.
6. A menção no contrato de que o consumidor, pessoa com deficiência visual, ouviu atentamente a leitura das cláusulas contratuais não é suficiente à exigência de informação clara nas relações bancárias, conforme jurisprudência do STJ.
7. O reconhecimento da capacidade civil plena da pessoa com deficiência visual não descaracteriza o fato de que existe uma relação não paritária nos contratos de consumo, tampouco exime a sociedade civil de ativamente garantir o direito à acessibilidade, a fim de que a capacidade civil da pessoa com deficiência seja exercida, de fato, plenamente.
8. Não ficou comprovado o dano moral ou prejuízo à subsistência do autor, considerando o pequeno valor das parcelas descontadas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Nos contratos estabelecidos com pessoas com deficiência, deve o fornecedor redobrar os cuidados em relação ao registro do consentimento do contratante, a fim de assegurar o direito de acessibilidade da pessoa com deficiência, e, ao mesmo tempo, resguardar-se quanto ao cumprimento de seu dever de informação clara (art. 6o, III, CDC).”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, §§ 1o e 3o; Lei n. 4.169/62, art. 1o; Lei n. 10.048/2000, arts. 1o e 2o; Decreto n. 6.949/09; Lei n. 13.146/15, art. 3o, IV, “d”; CDC, 6o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.749/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022; TJDFT, Acórdão 2003566, 0700368-36.2023.8.07.0019, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.